Tribunal: STF
Processo: RHC 170819
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 384.862/PE.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, no processo nº 0000070-21.2015.4.05.8308, condenou o recorrente a 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante os crimes dos arts. 158 (extorsão), 344 (coação no curso do processo), por 3 vezes, e 339, § 1º (denunciação caluniosa), do Código Penal. Manteve prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico implementados anteriormente.



    3. Sucederam-se diversos incidentes, exceções, habeas corpus e recursos, dirigidos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o Habeas Corpus nº 384.862/PE, buscando-se o reconhecimento de nulidade dos atos decisórios e instrutórios praticados no processo-crime e em diversos processos conexos, sob o argumento de ilegalidade de atos normativos, especialmente os que culminaram na substituição automática de magistrados considerados suspeitos ou impedidos por magistrados atuantes em outra Seção Judiciária de Pernambuco, que não a de Petrolina/PE. O Relator não conheceu da impetração, dizendo-a reiteração do Habeas Corpus nº 350.849/PE, ao que se seguiu o mencionado Agravo Regimental. 



    5. O recorrente sustenta constrangimento ilegal decorrente da designação de magistrados, por meio dos atos nº 35, de 2015, nº 162, de 2015, nº 307, de 2015, nº 383, de 2015, nº 980, de 2015, e nº 79, de 2016, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para exercerem função de auxílio nas 20ª e 27ª Varas Federais da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco. Destaca a ausência de assinatura eletrônica nos mencionados atos. Diz terem sido digitalizadas e coladas as rubricas constantes nos documentos. Realça não publicado, no Diário da Justiça, o Provimento nº 1, de 2009, da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 5ª Região. Tem como inobservadas as Resoluções nº 1, de 2008, e nº 341, de 2015, do Conselho da Justiça Federal, a versarem lotação, atribuições e funções, vitaliciamento, promoção, remoção, permuta, trânsito de juízes e gratificação por exercício cumulativo de jurisdição no primeiro e no segundo grau. Destaca a violação do princípio do juiz natural. Aponta excesso de prazo da custódia domiciliar. 



    6. Requer, no campo liminar, o afastamento da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, bem assim a declaração de nulidade dos atos nº 35, de 2015, nº 162, de 2015, nº 307, de 2015, nº 383, de 2015, nº 980, de 2015, e nº 79, de 2016, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do Provimento nº 1, de 2009, da Corregedoria-Regional e dos atos praticados, no processo nº 0000070-21.2015.4.05.8308, pelos Magistrados designados para exercer função de auxílio na 27ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco. Busca, no mérito, a confirmação das providências.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, ressaltando formalizado em face de pronunciamento mediante o qual inadmitida impetração. Sucessivamente, preconiza o desprovimento, dizendo necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório. Opina pelo deferimento, de ofício, da ordem, para flexibilização da prisão domiciliar, permitindo-lhe sair do domicílio diariamente para trabalhar no período entre 8 e 20 horas, com recolhimento noturno e nos finais de semana. 



    8. Consulta, em 08/09/2022, ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, revelou que a Terceira Turma deu parcial provimento à apelação da defesa, para absolver o recorrente do crime de denunciação caluniosa, bem como para excluir da pena-base a valoração negativa das circunstâncias judiciais da "personalidade" e "conduta social". A sanção final ficou em 07 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. Embargos infringentes estão pendentes de julgamento.



    9. No STF, o recorrente formalizou, também, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 169.524/PE, relacionado à impetração de nº 350.849/PE do Superior Tribunal de Justiça. Neguei seguimento a esse processo, em 11/02/2022, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, uma vez que as questões suscitadas não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, no que a análise, pelo Supremo, resultaria indevida supressão de instância. 



    É o relatório.



    Decido. 



    10. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República  é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



(...)



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifos nossos).   



    11. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão STJ, proferido em Agravo Regimental, que ratificou a decisão do Relator, que não conheceu do habeas corpus. 



    12. Assim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. Como bem assinalado pelo Ministério Público Federal, é inviável o exame, na via excepcional do habeas corpus, de questão de fato controvertida, no caso, a conformidade de atos instrutórios e normativos praticados pelos Juízes Federais lotados no Tribunal Regional Federal da 5ª Região com normas de autenticação de documentos eletrônicos. A análise da matéria demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.  



    15. Vale destacar que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao analisar a apelação da defesa, em 09/09/2021, data posterior à distribuição deste recurso (02/05/2019), afastou, dentre outras arguições de nulidade, a tese relacionada à suposta ofensa ao princípio do juiz natural. 



    16. No tocante à custódia domiciliar, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 177.250/PE, concedeu, de ofício, ordem de habeas corpus, a fim de flexibilizar a custódia domiciliar do recorrente, nos termos em que preconizou a Procuradoria-Geral da República, permitindo-lhe sair do domicílio diariamente para trabalhar no período entre 8 e 20 horas, com recolhimento noturno e nos finais de semana.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator